Tribunal: TJSP
Processo: 2087215-43.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança – Contrato de indicação de clientes – Previsão de participação nos honorários advocatícios recebidos pelo escritório do advogado – Alegação de que os honorários foram recebidos pelo escritório, sem a correspondente distribuição – Prescrição – Ocorrência – Aplicação do artigo 206, § 5o, I, do Código Civil de 2.002 – Prazo de cinco anos – Ação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança – Contrato de indicação de clientes – Previsão de participação nos honorários advocatícios recebidos pelo escritório do advogado – Alegação de que os honorários foram recebidos pelo escritório, sem a correspondente distribuição – Prescrição – Ocorrência – Aplicação do artigo 206, § 5o, I, do Código Civil de 2.002 – Prazo de cinco anos – Ação proposta após o prazo quinquenal – Decisão reformada com determinação de extinção do feito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Agravo provido, com reconhecimento da prescrição e decretação de extinção do feito.